Tribunal: TJPA
Processo: 0814416-41.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814416-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: JONAS FARO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “DESCONHECIDO”. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor.

2.

No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “desconhecido”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor os dados de domicílio corretamente, estando configurada a mora. Precedente do STJ.

3. R
ecurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 0847957-06.2019.814.0301, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0816597-94.2021.814.0006), ajuizada pelo ora recorrente em face de JONAS FARO SANTOS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Entendo que não é caso do deferimento de medida liminar.

O devedor não foi pessoalmente notificado para constituição em mora, conforme análise do ID . 12951484 - Pág. 2.

Data venia a entendimentos diversos, entendo que o § 2 º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, com a redação que lhe deu a Lei 13.043/14, é inconstitucional.

Ocorre que a Constituição Federal, no artigo 5º, incisos LIV e LV, dispõe e obriga a todos, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, e garante, aos litigantes, em processo administrativo ou judicial o contraditório e a ampla defesa.

Pois eis que para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da mora (verbete 72 da súmula do Superior Tribunal de Justiça); esta por sua vez (comprovação da mora) dá-se por meio da constituição em mora do devedor. Todavia, não se pode entender constitucional, artigo de Lei que permite que ato conclua-se perfeito quando, trazendo desvantagem, permita que esta desvantagem conclua-se, retirando bem da possa da parte sem o conhecimento do destinatário do ato que não adquiriu o bem por meio de fraude, de ato violento ou na clandestinidade, mas, antes, mediante negócio jurídico que permite ao autor as verificações necessárias e assume, também este (autor), os riscos do negócio.

Ora, permitir que a constituição em mora seja somente notificação a pessoa diversa, sem a inequívoca ciência do requerido, é um disparate em relação ao texto constitucional que afirma a ampla defesa. Como alguém pode sequer

defender-se (sem se discutir amplitude!) se não sabe que está de alguma forma sendo violado em algum direito, ou sendo acusado de haver cometido uma violação?

Por toda evidência o §, 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 é inconstitucional no ponto. A constituição em mora somente se perfectibiliza quando demonstrado que o constituído teve efetiva ciência do ato.

Assim sendo, por este motivo deve a parte autora, se pretende o deferimento da liminar, demonstrar que foi o próprio devedor constituído em mora, por meio de inequívoca ciência, ou seja, por meio de carta registrada com aviso de recebimento por mãos próprias, ou outro meio inequívoco de notificação pessoal.

DECLARO, INCIDENTALMENTE, a INCONSTITUCIONALIDADE do §, 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69.

Outro ponto que merece destaque diz respeito ao segredo de justiça atribuído ao feito, quando da distribuição.

O procedimento em segredo de justiça, requer, tanto da secretaria, quanto do juízo, uma série de procedimentos diferenciados, que demanda tempo e custo públicos.

As hipóteses de tramitação em segredo de justiça estão elencadas no artigo 189 do Código de Processo Civil, sendo que este feito, de natureza cível, em que se demanda por dívida civil, não aparenta encontrar-se nas hipóteses de segredo de justiça.

Desta sorte, antes de demandar mais esforços especiais por conta do segredo de justiça (limitação de usuários permitidos à movimentação do feito, fila especial de tramitação - demandando maior esforço no controle, eis que deve ser de acordo com a ordem de conclusão dos demais, regramento especial para o cumprimento dos mandados, tramitação diferenciada à central de mandados, entre outros), entendo ser necessário que seja oportunizado momento para que a parte apresente as razões para ter atribuído o segredo de justiça ao feito.

INTIME-SE a parte autora da presente decisão, por seu patrono, via sistema PJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre a constituição em mora da parte ré e justifique a necessidade de tramitação do feito sob segredo de justiça.”

No recurso,
defende que a mora do devedor se encontra constituída, pois foi enviada notificação no endereço informado no contrato. Segue aduzindo que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato, sendo legal e eficaz a notificação, mesmo sem ter sido encontrado pessoalmente o destinatário. Argumenta que, embora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária a mora seja
ex re
, ou seja, opera-se em razão da coisa independentemente de notificação premonitória, o legislador conferiu tratamento diferenciado, exigindo a sua comprovação antes do ingresso da ação de busca e apreensão, contudo, nem normal legal e nem a jurisprudência dos Tribunais Superiores impõem a necessidade de cientificação pessoal do devedor.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão.

Em decisão ID 7549272 deferi o pedido de tutela antecipada recursal, autorizando a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 8401950.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão por entender que mora do devedor não tinha sido devidamente comprovada.

Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor, conforme se verifica a seguir:

“Art. 2º

(...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Na hipótese dos autos, tem-se que o agravante instruiu a inicial de busca e apreensão com o contrato de financiamento, planilha de débito e notificação extrajudicial com aviso de recebimento. Ocorre que o aviso de recebimento retornou dos Correios com a anotação de “desconhecido”, tendo, por essa razão, o magistrado singular entendido pela não configuração da mora.

De fato, para ser deferida a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, a mora deve ser demonstrada, conforme determina a Súmula 72

[1]
do STJ, o que no presente caso restou provada, posto que foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “desconhecido”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor os seus dados de forma correta ou manter seu endereço atualizado.

Com efeito, cumpre dizer que no julgamento do REsp 1828778/RS

[2]
, ocorrido em 27/08/2019, a Relatora Ministra Nancy Andrighi asseverou não ser possível imputar ao credor
“o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato. É dizer, ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”
.

Assim, considerando que a decisão agravada não se coaduna com precedente do Superior Tribunal de Justiça, bem como ter sido comprovada a mora com o envio da notificação para o endereço do agravado indicado no contrato (ID 42789821 do feito de origem), impõe-se a concessão da liminar de busca e apreensão.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e
LHE DOU PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo

objeto da ação de busca e apreensão nº 0816597-94.2021.814.0006, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69
,
confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Súmula n. 72/STJ:A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

[2]
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Belém, 26/08/2022